Tribunal: TJSP
Processo: 2108199-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Competência – Foro de eleição – Ação de cobrança – Contrato de credenciamento ao sistema Cielo - Relação de consumo.

A aquisição de bens ou de serviços para o incremento da atividade empresarial não caracteriza relação de consumo e nem é capaz de evidenciar nulidade de cláusula de eleição de foro.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108199-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POSTO
PARK SUL DERIVADOS DE PATROLEO LTDA, são agravados CIELO S.A. e AUTO
POSTO ADE CEILANDIA SUL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108199-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43442
2
Voto n°: 43442
Agrv. n°: 2108199-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : POSTO PARK SUL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
AGDOS. : CIELO S.A. E OUTRO
Competência Foro de eleição Ação de cobrança Contrato de
credenciamento ao sistema Cielo - Relação de consumo.
A aquisição de bens ou de serviços para o incremento da atividade
empresarial não caracteriza relação de consumo e nem é capaz de
evidenciar nulidade de cláusula de eleição de foro.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de cobrança, rejeitou preliminar de incompetência.
Segundo o recorrente, mencionada decisão não pode ser
mantida, uma vez que “não foi observado pelo d. Juízo que no caso em questão
trata-se de contrato de adesão em uma relação de consumo e, por isso, é
perfeitamente cabível a discussão quanto as cláusulas ali dispostas, inclusive
quanto a competência de foro da presente demanda”. “Ademais, há prejuízo sim,
pois a defesa da agravante acabar por ser dificultada, inclusive, com a própria
oitiva de testemunhas e outros”. “No caso em comento, temos que o contrato
entabulado entre os litigantes possui como característica a modalidade por
adesão, visto serem elaborados unilateralmente pelo fornecedor sem que o
consumidor possa discutir o conteúdo nele formalizado, conforme artigo 54 do
Código de Defesa do Consumidor”. É evidente que a cláusula que determina a
competência do foro no presente caso é abusiva, visto não observar que o
agravante atua como consumidor e, consequentemente, é a parte hipossuficiente
da relação de consumo estabelecida.
Indeferido pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado, com resposta somente da recorrida Cielo S/A.
É o relatório.
Em ação de cobrança, amparada por acordo de incentivo,
bem como em contrato de credenciamento ao sistema Cielo, o juízo afastou
arguição de incompetência (cf. p. 233/246), observando que “permanece como
válida a cláusula contratual de eleição de Foro” , não existindo “qualquer prejuízo
ao polo passivo com a manutenção da competência” (cf. p. 278/280).
Essa decisão deve ser mantida.
Apreciando situação semelhante, veiculada no Agravo de
Instrumento no 2138333-73.2015.8.26.0000, julgado em 19 de abril de 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108199-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43442
3
relatado pela Desembargadora Daise Fajardo Nogueira, a Colenda 27a Câmara
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo registrou:
“(...) a excepta, ora agravante, firmou com a excipiente, ora
agravada, o denominado “Contrato de Afiliação ao Sistema Cielo” visando à
contratação de serviço de processamento de pagamentos através de máquina de
cartão de crédito. Ocorre que o mencionado contrato prevê na cláusula 45 que “a
comarca da cidade de São Paulo é o foro de eleição deste CONTRATO”.
(...) não se há falar em nulidade da cláusula de eleição de
foro, a pretexto de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor,
pois a aquisição de bens ou a utilização de serviços para a implementação da
atividade lucrativa, se revela como uma relação de “insumo” e não de “consumo”.
A essa mesma conclusão chegou a Colenda 15a Câmara de
Direito Privado desta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento no
0145222-48.2013.8.26.0000, em 3 de dezembro de 2013, de relatoria do
Desembargador Vicentino Barroso, consignando:
'A agravante aderiu a contrato de adesão (fls. 61/74, 76/78 e
313/354), a fim de possibilitar que seus consumidores efetuassem pagamentos
através do uso de cartão de crédito e débito, por meio de equipamentos do
sistema Cielo S/A.
Assim, depreende-se que o serviço ao qual se aderiu teve por
fim a incrementação da atividade empresarial da agravante.
O objetivo da contratação foi, justamente, a obtenção de
lucro pela utilização dos serviços da agravada, de modo a facilitar a
comercialização dos produtos daquela.
Nesse sentido, não se pode considerar a relação como de
consumo, mas de insumo, na medida em que a empresa agravante não é
destinatária final do produto ou serviço fornecido pela agravada, valendo-se das
atividades da empresa Cielo S/A para reforço de seu comércio. Inaplicáveis, pois,
as regras do Código do Consumidor (Lei 8.078/90), que dispõe ser consumidor
“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final” (art. 2o, caput, daquele)”.
Do
julgamento
da
Apelação
Cível
no
0034470-87.2019.8.26.0100, em 11 de fevereiro de 2020, de relatoria do
Desembargador Helio Faria, da 18a Câmara de Direito Privado, extrai-se:
“Cabe esclarecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em tela.
Consoante art. 2o do diploma legal em comento, “Consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108199-87.2020.8.26.0000 -Voto no 43442
4
Diante disso, tem-se por consumidor (pessoa física ou
jurídica) aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
A empresa autora atua no ramo de “restaurante e bar” (fl. 24).
Nessa qualidade se utilizava do produto fornecido pela ré a fim de viabilizar o
pagamento de suas vendas por meio da “máquina de cartão de crédito (Cielo)”.
Ante o exposto, acolhendo-se esses doutos e bem lançados
fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator